Tribunal: TJMT
Processo: 1028757-29.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028757-29.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), LURDES GUTKOSKI CARVALHO - CPF: 181.296.681-49 (RECORRIDO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028757-29.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial De Rondonópolis /MT

Recorrente(s):

Nu Pagamentos S.A.

Recorrida(s):

Lurdes Gutkoski Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS E CONTRATADAS POR MEIO DE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso, restou comprovado que a fraude bancária sofrida pela reclamante e o desespero em ter soluções administrativamente junto à recorrente, contudo sem êxito.

3. Desta forma, se restou evidenciado a ausência de solução administrativa quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“Isto posto, após o contanto telefônico do suposto preposto/agente do Banco do Brasil, todas as contas bancárias da Autora foram hackeadas e executadas movimentações financeiras SEM ESTA TER AO MENOS FORNECIDO SUA SENHA

De acordo com os documentos acarreados aos autos é visível a olho nú a nítida ocorrência de fraude praticada no âmbito de ambiente bancário, onde a segurança foi falha, não teve a cautela necessária concedida aos seus usuarios. Ademais, não há prova nos autos de que a parte Reclamante tenha firmado o referido contrato, haja vista que não houve juntada de documentos probantes pelas reclamadas, fato este que faz emergir direito da reclamante como vindicado.”.

5. No tocante ao q
uantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral, entendo que este não merece reparos, vez que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligencia por parte do banco Recorrente e fragilidade no seu sistema, ante a visível fraude em que a Reclamante foi lesada, de modo que resta configurado a ilicitude na cobrança, devendo ser aplicada a instituição a devolução dos valores cobrados, escorreita a sentença de primeiro grau.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Com tais considerações, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIAL PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes e via de conseqüência a inexigibilidade dos débitos em questão, bem como CONDENAR as empresas Requeridas solidariamente a pagarem a Requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ e CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização a título de danos materiais no montante de R$ 765,43 (setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT) bem como, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a incidir a partir do evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ.”
,
n
ão merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023